Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743053-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOSE ACIOLE RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0703295-23.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “Ciente do agravo de instrumento ID 246584040. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. A tutela recursal foi indeferida, ID 246960058. Quanto ao pedido ID 247190068, de consulta ao sistema SNIPER, indefiro. A consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Retornem os autos ao arquivo.” Alega, em suma, que após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome dos Executados, requereu, como última alternativa, a utilização do sistema SNIPER, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Sustenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de utilização do sistema SNIPER como medida excepcional, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial. Pontua, ainda, que o sistema SNIPER é ferramenta legítima e eficaz, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, e que sua utilização contribui para a efetividade da execução, permitindo ao exequente localizar vínculos societários e bens ocultos dos devedores. Acrescenta que o indeferimento da medida compromete o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, e impede o acesso a mecanismos que poderiam viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Destaca precedentes favoráveis do TJDFT e do TJSP que autorizam a utilização do sistema SNIPER em casos semelhantes, reforçando a legalidade e utilidade da ferramenta para fins de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de permitir a imediata realização da pesquisa patrimonial via SNIPER, evitando o arquivamento do processo e o risco de prescrição intercorrente. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da urgência na localização de bens e da possibilidade de alteração da situação patrimonial dos Executados. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER, como forma de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 76966570). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal exigem fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos da antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Ocorre que o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Todavia, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora, devidamente fundamentada, pois destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Assim, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, e que a pesquisa apresentará resultado diferente daqueles obtidos nas consultas de bens e ativos financeiros anteriormente efetivadas, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Destaco que “o Sniperreúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.” (Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2025, publicado no DJe: 12/3/2025). Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito, pois os autos de referência já estão, inclusive, arquivados. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora